Tribunal: STF
Processo: HC 182089
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.803.359/MG), assim ementado (eDOC 2, p. 470):
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESENVOLVER CLANDESTINAMENTE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI N. 9.472/97. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997' (Súmula n. 606, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/4/2018). 
    2. "A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça assenta que a exploração clandestina de atividade de telecomunicação é crime formal, de perigo abstrato, ao qual não se aplica o princípio da insignificância, pois tem como bem jurídico tutelado a segurança dos meios de comunicação" (AgRg no REsp 1774093/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/9/2019).
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) a paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, substituída por duas restritivas de direito; b) em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento ao recurso da defesa para redimensionar a pena para 2 (dois) anos de detenção; c) dessa decisão, a defesa interpôs recurso extraordinário, parcialmente acolhido pelo Colegiado para que fosse determinada sua remessa ao STJ, onde seria julgado como recurso especial, nos termos do art. 1.030 do CPC; d) no STJ, entendeu-se pela não aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se de crime formal; e) a conduta é manifestamente irrelevante, dada a inexpressividade do bem jurídico atingido e a ínfima extensão da lesão produzida, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância; f) o a potência do aparelho em questão, aferida por laudo pericial, é 23,6 watts, o que é caracterizado como baixa, sem capacidade, portanto, de produzir dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora; g) a rádio comunitária em questão chegou a funcionar com autorização de medida liminar “o que fulmina a possibilidade de se entender que a rádio de alguma forma poderia oferecer risco ao bem jurídico tutelado pela norma em questão, posto que se isso fosse minimamente plausível nenhum juízo autorizaria, ainda que precariamente, o funcionamento”.
    À vista do exposto, pugna para que seja aplicado o princípio da insignificância e reconhecida a atipicidade da conduta, com a subsequente absolvição da paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    A paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 183 da Lei de Telecomunicações, por ter operado estação de radiodifusão sem autorização.
    2. De início, observa-se que o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997 é de natureza formal, de modo que a consumação independe da ocorrência de resultado naturalístico, não se exigindo, portanto, efetiva lesão ao bem jurídico. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
    “1. Inaplicável o princípio da insignificância no crime de transmissão clandestina de sinal de internet, por configurar o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação (HC 142.738-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.6.2018). 2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘O desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei n.º 9.472/97, pois se trata de crime formal, inexigindo, destarte, a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo’ (HC 152.118-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.5.2018)” (HC 124795 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23.08.2019, grifei)
    “1. O crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo. Deveras, ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 128.130, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23/09/2015, HC 111.516, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2014, HC 119.979, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 03/02/14, HC 111.518, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/06/13. 2. O potencial ofensivo ou a inocorrente interferência ao sistema de telecomunicações ante a suposta baixa frequência do serviço, bem como a habitualidade não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 130.786, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/06/2016. 3. In casu, o recorrente, em sede de recurso especial, teve o princípio da insignificância afastado, a fim de que o feito fosse devolvido à origem para proceder novo julgamento. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 131.591 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.05.2017, grifei) 
    [...] 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. O crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicação é formal (= não exige resultado naturalístico), cuja consumação se dá com o mero desenvolvimento clandestino da atividade. Havendo dano a terceiro, a parte final do preceito secundário do art. 183 da Lei 9.472/1997 estabelece um aumento de metade da pena. Justamente por não ser elementar do tipo penal, a configuração desse crime não tem como pressuposto a ocorrência de prejuízo econômico, objetivamente quantificável, mas a proteção de um bem difuso, que corresponde ao potencial risco de lesão ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações. Doutrina. 4. […] 5. Ordem denegada. (HC 128.130, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 23.09.2015, grifei). 
    Depreende-se da inicial acusatória que a paciente “desenvolveu clandestinamente atividade de telecomunicação […] através da operação da estação de radiodifusão sonora cognominada "MEGA FM", frequência 87,9 MHz, potência 23,8 W, sem que detivesse a necessária outorga da União para tanto”.
    No caso, tanto o laudo pericial (eDOC 2, p. 51-54) quanto o parecer elaborado pela ANATEL (eDOC 2, p. 15) constataram que os equipamentos utilizados pela paciente tinham potência máxima de cerca de 24W, e a frequência na qual operava a estação radiodifusora, qual seja, de 87,9 MHz, encontrava-se dentro dos parâmetros da agência reguladora, uma vez que “a faixa de frequência de 87,8 a 88 MHz destina-se ao Serviço de Radiodifusão Comunitária”.
    Importa ressaltar, no ponto, a Lei 9.612/1998, que institui o serviço de radiodifusão comunitária e estabelece que as operações de rádio com potência igual ou inferior a 25W são consideradas de baixa potência:
    “Art. 1º Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão sonora, em freqüência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço.
    § 1º Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão prestado a comunidade, com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros.”
    Assim, tendo em vista todas as especificidades do caso concreto, é patente o baixo potencial lesivo da operação radiodifusora em análise, a qual, ao que tudo indica, encontra-se dentro dos parâmetros legais de serviços de radiodifusão comunitária. Nessa linha, entendo que o caso atende aos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, devendo eventual irregularidade na concessão de outorga para funcionamento da rádio ser resolvida pela via administrativa, em respeito ao princípio da subsidiariedade do direito penal.
    Por fim, colaciono precedente desta Turma em que, embora a potência do aparelho fosse superior ao parâmetro estabelecido em Lei, as circunstâncias do caso concreto autorizavam a aplicação do referido princípio:
    Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. RÁDIO COMUNITÁRIA. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. IMPUTAÇÃO AO PACIENTE DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. BEM JURÍDICO TUTELADO. LESÃO. INEXPRESSIVIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA. APURAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I – Conforme perícia efetuada pela Anatel, o serviço de radiodifusão utilizado pela emissora não possuía capacidade de causar interferência prejudicial aos demais meios de comunicação, o que demonstra que o bem jurídico tutelado pela norma – segurança dos meios de telecomunicações – permaneceu incólume. II – Rádio comunitária operada com os objetivos de evangelização e prestação de serviços sociais, denotando, assim, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta imputada ao paciente. III - A aplicação do princípio da insignificância deve observar alguns vetores objetivos: (i) conduta minimamente ofensiva do agente; (ii) ausência de risco social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica. IV – Critérios que se fazem presentes, excepcionalmente, na espécie, levando ao reconhecimento do denominado crime de bagatela. V – Ordem concedida, sem prejuízo da possível apuração dos fatos atribuídos ao paciente na esfera administrativa. (HC 115.729, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 13-02-2013 PUBLIC 14-02-2013)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para absolver a paciente com base no princípio da insignificância.
    Comunique-se, com urgência, ao juízo da causa.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente